Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-09.2024.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-09.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHIRLEY BARRETO MOREIRA - CPF: 581.975.321-68 (APELANTE), LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL
PRESERVADO. DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.
JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Shirley Barreto Moreira contra sentença da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"). A apelante buscava a anulação da sentença, produção de prova pericial e instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação, alegando comprometimento de seu mínimo existencial devido à retenção de parte significativa de sua renda por instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; e (
ii
) determinar se a autora tem direito à instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, pois, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), cabe ao magistrado decidir quais provas são necessárias para o julgamento. No caso, as provas documentais e os cálculos aritméticos apresentados foram considerados suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de perícia contábil.

4. O conceito de "mínimo existencial" foi regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, que estabelece um critério objetivo para sua definição. A renda líquida da apelante e os descontos consignados apresentados demonstram que os valores retidos não comprometem o mínimo existencial, respeitando os limites estabelecidos pela legislação.

5. A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto na Lei no 14.181/2021, não se justifica, uma vez que os descontos consignados permanecem dentro dos parâmetros legais, não se
verificando superendividamento que comprometa o mínimo existencial da recorrente.

6. A sentença de improcedência está devidamente fundamentada, com base na análise da documentação apresentada e nas normas aplicáveis à hipótese, especialmente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

2. O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva.

3. A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 489, §1o, IV; CDC,
arts
. 54-A e 104-A; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 26/09/2022; TJMT,
Ap
no 57228/2016, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara Cível, j. 14/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por

Shirley Barreto Moreira
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara da Comarca de
Nova Xavantina

que
julgou
imp
rocedentes os pedidos
,
n
os
a
utos da
ação de repactuação de dívidas em virtude de superendividamento
, ajuizada em face d
e

Banco do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A e Banco Master S/A
.

P
or conseguinte,
condenou a autora ao pagamento
das custas
,
despesas process
uais
e
honorários advocatícios
, que fixou
em 10% do valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais
,
argui a
apelante
,
preliminarmente,
a
necessidade de produção da prova pericial solicitada, a fim de confirmar o comprometimento do mínimo existencial
e apuração de informações referentes à evolução da dívida.

No mérito,
alega a apelante, em síntese, que
demonstrou cabalmente que se encaixa em todos os moldes previsto no art. 54-A do CDC
c/c
artigo 3o do Decreto Lei 11.150
.

Afirma que o Juízo na análise dos descontos não considerou os
descontos obrigatórios, quais sejam, o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Previdenciária, ao realizar a verificação do comprometimento do mínimo existencial
.

Sustenta que excluídos os descontos, obrigatórios e consignados, o que
resta
não é
suficiente para garantir o
mínimo existencial, comprometendo sua capacidade de manutenção e sobrevivência digna.

Pondera a necessidade da instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida.

Diante disso, pede seja anulada a sentença para retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau para
instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida
e realização de perícia contábil.

Contrarrazões pelo desprovimento,
id 249644729
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, argui a apelante, preliminarmente, a necessidade de produção da prova pericial solicitada, a fim de confirmar o comprometimento do mínimo existencial e apuração de informações referentes à evolução da dívida.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no
decisum
.

Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370,
caput
, do Código de Processo Civil,
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar
eventual comprometimento do mínimo existencial
.

Com efeito,
o
direcionamento
do que se considera mínimo e a média nacional
é
disponibilizado

nos julgados e

jurisprudências dos tribunais superiores
sobre a
matéria
.
Ademais, os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados da análise do holerite via
simples cálculo aritmético.

Destaca-se
que o questionamento de repactuação de dívidas requer produção de prova tão somente documental e que tendo sido apresentado o holerite, perfeitamente possível a análise de eventual exorbitância nos descontos consignados.

Bem ainda,
os valores devidos constam
nos contratos celebrados entre as partes, em que se pode aferir
as taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados das dívidas.

Assim, desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, pois, tendo-se conhecimento das referidas taxas, pode-se chegar à verificação do montante final através da realização de simples cálculos aritméticos.

Nesse contexto, a realização de perícia constitui-se em providência atentatória aos princípios da economia e da celeridade processuais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO APÓS 30/04/2008 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A revisão dos contratos bancário exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, de modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que desnecessária a perícia contábil, eis que constam dos respectivos contratos quais encargos incidentes são devidos e a revisão das cláusulas contratuais só depende da conferência jurídica de sua legalidade” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 19343/2015 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 24/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). [...].” (
Ap
57228/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017,
Publicado
no DJE 17/02/2017).

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.”
(
TJDFT – AP
07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).

Deste modo, verifica-se que o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se
,
na

origem
, de
ação
de
repactuação
de
dívidas
, com base
na

denominada
Lei do
Superendividamento
(Lei no
14.181
/21).

A autora afirma
,
em síntese, possuir dívidas junto às instituições financeiras, referentes a empréstimos consignados, não consignados, e com cartões com consignação em pagamento
, que nos seu
s
cálculos perfaz no total R$ 210.843,81.

Explica que é
servidora pública estadual e recebe
remuneração
mensal bruta na ordem de R$ 5.699,92.
Que c
om os descontos de natureza obrigatória, o valor líquido de seus rendimentos corresponde a R$ 4.247,28, dos quais R$ 3.628,89

são destinados ao pagamento das prestações devidas em forma de desconto em folha de pagamento.

Postula
a
repactuação das dívidas por meio da adesão dos credores ao plano de pagamento elaborado unilateralmente ou por meio de plano compulsório a ser elaborado pelo juízo.

Por fim, pede a
limita
ção

dos descontos em sua folha de pagamento ao percentual de
30%
(trinta por cento) a fim de preservar o mínimo existencial.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Nas razões recursais, defende a apelante
que preenche os requisitos previstos na Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, em especial o artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a proteção ao consumidor superendividado.

Afirma que o Juízo de primeiro grau, ao avaliar o comprometimento de sua renda, não teria considerado os descontos obrigatórios, como o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária, o que distorceria a real análise do comprometimento de sua capacidade financeira para manter um padrão de vida digno.

Insta
destacar
, de
início
, que a
relação

jurídica

existente
entre as partes
litigantes
se
submete

às

normas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
uma

vez
que
apelante
e
apelados
se
enquadram
,

respectivamente
,
nos

conceitos
de
consumidor
e de
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2o e 3o da Lei n.

8.078/1990.

A
ação utilizada trata
de
procedimento
especial com
requisitos

específicos
que
devem
ser
estritamente

observados
e para que
seja

admitida
,
cabe

ao

magistrado

analisar
se o
requerente

preenche

os

requisitos

legais
.

A Lei no 14.181/2021,
conhecida

como

"Lei do
Superendividamento
"
,
introduziu

mudanças
no

Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC) para
proteger

consumidores
que se
encontrem

em

situação

de
endividamento
capaz de comprometer o mínimo existencial
,
ou

seja
,
aqueles
que
têm

dívidas
que
superam

sua

capacidade
de
pagamento
,

comprometendo

sua

subsistência

digna
.

Referida
Lei
inseriu
no CDC o art. 54-A, e no §

1o
desse

dispositivo

estabelece
que
:

“
Entende
-se
por

superendividamento

a

impossibilidade

manifesta
de o
consumidor

pessoa
natural, de boa-
fé
,
pagar
a
totalidade
de
suas

dívidas
de
consumo
,
exigíveis
e
vincendas
,
sem

comprometer

seu

mínimo

existencial
,
nos

termos
da
regulamentação
”.

Pretende
a
autor
a
, servidor
a
públic
a
estadual, a redução dos descontos levados a efeito pelos apelados.

Consoante
o
disposto
no § 1o do art. 104-A do CDC,
incumbe
à
parte

autora

observar
no plano de
pagamento a exclusão dos contratos de crédito com garantia
real, de
financiamentos

imobiliários
e de
crédito
rural e,
na
forma do
Decreto
8.690/2016
aplicado

ao
regime do
recorrente
, art. 5o,
os

descontos

não

podem

exceder
a 45% da
remuneração
,
acrescidos
de 5%
destinado
a
outras

despesas
.

A
instauração
do "
processo
de
repactuação
de
dívidas
"
tem

como

premissa
o
superendividamento

que,
por

sua

vez
, é
conceituado

legalmente

como
"
a

impossibilidade

manifesta
de o
consumidor

pessoa
natural, de boa-
fé
,
pagar
a
totalidade
de
suas

dívidas
de
consumo
,
exigíveis
e
vincendas
,
sem

comprometer

seu

mínimo

existencial
,
nos

termos
da
regulamentação
".

Impende destacar que o
"
mínimo

existencial
",
cuja

preservação

está
à base do "
processo
de
repactuação
de

dívidas
",
foi

cometido
à
regulamentação

pelo
Presidente da República,
ou

seja
,
não

traduz

cláusula

geral

ou

conceito

jurídico

indeterminado
a ser
delimitado

pelo

juiz
à luz do
caso

concreto
.

Desta forma,
re
gulamentada

pelo

Decreto
n. 11.150/2022, que
estabelece
no art. 3o que
“No
âmbito
da
prevenção
, do
tratamento
e da
conciliação

administrativa

ou
judicial das
situações
de
superendividamento
,
considera
-se
mínimo

existencial
a
renda
mensal do
consumidor

pessoa
natural
equivalente
a R$ 600,00 (
seiscentos
reais)”
.

Ressalta-se que o
"
mínimo

existencial
",
segundo
a
legislação

consumerista
,
não
é
aferido

em

razão
das

circunstâncias
do
caso

concreto
,
ou

seja
,
não
é
pautado
pela
subjetividade
,
senão

posto

como

padrão

objetivo

segundo
a
regulamentação

própria
.

O
fato
de o valor
do
"
mínimo

existencial
"
estipulado

na

regulamentação

não

suprir
as

necessidades

básicas
do
recorrente

não

induz
à
interpretação subjetiva da norma jurídica, tampouco, induz à
inconstitucionalidade
formal
ou
material do

Decreto
11.150/2022,
vez que

revestida
da
presunção
de
compatibilidade
com a Lei Maior
.

A corroborar, sobre o tema, em cartilha informativa, o
CNJ
esclarece
que
:

“Na
falta
de
critério

quantitativo

ou

fórmula

matemática
para
identificar
o
superendividamento
,
avalia
-se a
capacidade
de
desembolso
pela
comparação
entre o
passivo
(conjunto das
dívidas
) e o
ativo
(
renda

disponível
), tendo
em

consideração
as
necessidades

básicas
de
subsistência
da
família
(
despesas
com
aluguel
,
condomínio
,
água
,
energia

elétrica
,
alimentação
,
transporte
etc.), o que
também

está

previsto
no §1o, do art. 3o, do
Decreto
11.150/2022
”
1
.

A partir dos atos regulamentares expostos, a apuração da situação de superendividamento deve ser obtida contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.

A análise dos autos, contudo, revela que a sentença de primeiro grau se pautou adequadamente na legislação aplicável, especialmente na Lei do Superendividamento, e nas provas apresentadas.

O argumento central da apelante, de que os descontos obrigatórios não foram devidamente considerados para a aferição de sua situação de superendividamento, não se sustenta.

Conforme consta da documentação anexada aos autos,
ainda que considerados os descontos obrigatórios,
os descontos
consignados
não ultrapassam o limite de 30% de sua renda líquida, patamar amplamente aceito pela jurisprudência como suficiente para preservar o mínimo existencial do consumidor, conforme estabelece o artigo 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto
, se infere que são descontados pelos apelados, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados.

É certo que a legislação visa garantir a preservação da dignidade do consumidor, assegurando-lhe a fruição de um mínimo existencial, o qual corresponde à parcela da renda necessária para cobrir despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e transporte.

Entretanto, no caso em análise, os valores descontados respeitam o percentual permitido, não comprometendo a subsistência da apelante.

O Juízo de primeiro grau corretamente concluiu que os descontos não violam o limite previsto na legislação, preservando o equilíbrio entre a quitação das obrigações financeiras da autora e a garantia de sua dignidade.

Ademais, o pedido de instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívida, conforme previsto na Lei no 14.181/2021, não se justifica na hipótese dos autos, uma vez que, como demonstrado, os descontos são proporcionais e não ultrapassam os limites legais.

Nesse contexto, observa-se do holerite apresentado (id 249644651),
tendo como referência a remuneração
líquida
,
que os descontos consignados relativos à empréstimos figuram no percentual e 24%, enquanto os descontos relativos à cartão de crédito em 15%.

C
onforme
a
legislação

pertinente
,
aplicada

aos

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso,
dispõe
o
inciso
III do art. 9o do
Decreto
Estadual n. 691/2016 que,
não

concorrendo
com
essa

limitação
de 35%
destinada

às

operações
de
crédito
com
os
Bancos, 15%
aos

contratos
de
cartão
de
crédito
e 10%
aos

contratos
de
cartão
de
crédito

consignado
,
senão

vejamos
:

Art. 24 As
consignações

facultativas

não

ultrapassarão
o
limite
de 120 (cento e
vinte
)
parcelas
, e
terão

os

seguintes

percentuais
de
remuneração

líquida
do
servidor
: (Nova
redação
dada
ao
caput
pelo
Dec. 650/2020)
.

I - as
realizadas

pelas

instituições

financeiras
,
pelas

cooperativas
,
pelas

entidades
de
previdência

privada
,
pelos

serviços

sociais

autônomos
,
pelas

compras

por

convênios

firmados
com
sindicatos
e
associações
,
pelas

seguradoras
do
ramo
de
vida
,
pelas

clínicas

odontológicas
e
pelo
MT
Saúde

na

coparticipação

poderão

atingir
o
limite
de 35% (
trinta
e
cinco

por
cento); (Nova
redação
dada
pelo
Dec. 602/2020)
.

II - as
realizadas

pelas

entidades

administradoras
de
cartão
de
crédito

poderão

realizar

consignações

até
o
limite
de 15% (quinze
por
cento),
ficando

restrita
a
contratação
de no
máximo
02 (
dois
)
cartões
de
crédito

por

Consignado
.

III - as
realizadas

pelas

entidades

administradoras
de
cartão

consignado
de
benefício

até
o
limite
10% (
dez

por
cento),
ficando

restrita
a
contratação
de no
máximo
02 (
dois
)
cartões

por

Consignado
. (
Acrescentado

pelo
Dec. 257/2023)

§ 1o
As

margens

consignáveis

previstas

nos

incisos

deste

artigo

são

independentes
, de forma que
não

concorrem
entre
si
.

§ 2o
As

consignações

realizadas

pelas

Consignatárias
de que
trata

este

decreto

concorrerão
entre
si
,
observado
o
teto
do percentual
acima

mencionado
.

§ 3o Caso a soma das
consignações

compulsórias
e
facultativas

excedam
o
limite
de 70% (
setenta

por
cento) dos
rendimentos

mais

gratificações
de
caráter

continuado
,
serão

suspensos

os

descontos
das
consignações

facultativas
,
respeitada

a

ordem

cronológica
de
reserva
de
margem

conforme

parágrafo

único
do
artigo
5o do
presente

decreto
.

§ 4o
Os

empréstimos

consignados

poderão

ter

carência
de
até
180 (cento e
oitenta
)
dias
para
desconto
da
primeira

parcela
,
desde
que
seja

acordado
entre a
Consignatária
e o
Consignado
. (
Acrescentado

pelo
Dec. 602/2020)

Trata
-se de norma
cogente
,
cuja

observância

pelo

juízo

deve
se
dar
de
ofício
,
já
que
firmada

em

sede
de
Recurso

Repetitivo
,
já
que
incumbe

ao

juízo
o
exame
dos
pressupostos
da
petição

inicial
,
ausentes
no
caso

em

tela
.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM
OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

A apelante não se encontra em situação de inadimplemento que justifique a revisão integral das condições pactuadas.

Portanto, não há motivo para o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia contábil, nem para a instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas, uma vez que a situação econômica da apelante foi devidamente apurada com base nos documentos apresentados e os descontos estão dentro do limite permitido por lei.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento

ao apelo
.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos
pela recorrente,
ao percentual de 1
2
% (
doze
por cento) do valor da condenação
, conforme o art. 85, §
11
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024